Tribunal: TJSP
Processo: 0001742-06.2020.8.26.0634
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade (integralmente cumprida) e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade (integralmente cumprida) e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo-UFESP (cf. Lei Estadual no Lei 14.272/2010), ocasião em que ainda foi declarada extinta a punibilidade do agente – Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da referida sentença – Pleito que comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República" – Decisão judicial de extinção da punibilidade da pena de multa que deve ser cassada – Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte à Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não tributárias inferiores a 1.200 UFESP, não se aplica às sanções penais e tampouco ao Ministério Público, que não pode ser obstado de exercer as prerrogativas funcionais previstas na norma do artigo 129, I, da CF/88 (dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de decisões penais transitadas em julgado), em razão de norma estadual – Determinação ao d. Julgador de Primeiro Grau para que prossiga na vara de origem com a ação de execução ajuizada pelo Ministério Público – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado DOUGLAS MARIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão judicial
ora combatida que extinguiu a punibilidade do sentenciado DOUGLAS
MARIANO RODRIGUES em relação à pena de multa decorrente da
condenação
na
Ação
Penal
no
0001269-25.2017.8.26.0634,
determinando o prosseguimento na vara de origem da ação de
execução da pena ajuizada pelo Ministério Público contra o referido
sentenciado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
2
Voto no 16804
Agravo em Execução no 0001742-06.2020.8.26.0634
Comarca
: Tremembé
Agravante : Ministério Público
Agravado
: DOUGLAS MARIANO RODRIGUES
Agravo em Execução
Sentenciado condenado a pena
privativa de liberdade (integralmente cumprida) e multa, cujo
pagamento não foi efetuado Ministério Público que ajuizou
ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual
foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de
interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo-UFESP (cf. Lei
Estadual no Lei 14.272/2010), ocasião em que ainda foi
declarada extinta a punibilidade do agente
Recurso
interposto pelo Ministério Público visando a reforma da
referida sentença
Pleito que comporta acolhimento

Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150/DF
Efeito vinculante

Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade,
independentemente do cumprimento da carcerária
O
artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019),
ao estabelecer que a pena de multa é “dívida de valor”, não
retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu
descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de
locomoção Proibição de “prisão por dívida” contida no art.
5o, LXVII, da Constituição da República” Decisão judicial
de extinção da punibilidade da pena de multa que deve ser
cassada Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte
à Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não
tributárias inferiores a 1.200 UFESP, não se aplica às
sanções penais e tampouco ao Ministério Público, que não
pode ser obstado de exercer as prerrogativas funcionais
previstas na norma do artigo 129, I, da CF/88 (dentre as
quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de
decisões penais transitadas em julgado), em razão de
norma estadual Determinação ao d. Julgador de Primeiro
Grau para que prossiga na vara de origem com a ação de
execução ajuizada pelo Ministério Público Agravo provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 13/15, pela MMa.
Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Tremembé, por meio da qual foi declarada extinta a punibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
3
sentenciado supramencionado, independente do pagamento da multa
penal decorrente de sua condenação (Ação Penal no
0001269-25.2017.8.26.0634), contra ela se insurgiu a i. Promotora de
Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/4.
Narra a i. Promotora de Justiça que DOUGLAS foi condenado
“pela prática do crime de furto. Além da pena privativa de liberdade, foi-
lhe imposto o pagamento de 11 dias-multa (R$ 322,27). [ ] Transitada
em julgado a r. sentença condenatória, o sentenciado não efetuou o
pagamento da multa. [ ] Diante disso, foi expedida certidão da
sentença, nos termos do art. 480-A, das NSCGJ e, com base nesta
certidão, o Ministério Público ajuizou a presente ação de execução da
pena de multa. [ ] Sobreveio, então, a r. sentença guerreada que
indeferiu de plano a inicial e julgou extinta a punibilidade do
sentenciado, sob o argumento de falta de interesse de agir, diante do
pequeno valor da pena de multa”.
Alega a i. Promotora de Justiça, em suma, que: (1) “a multa não
perdeu sua característica de sanção penal, conforme previsão
constitucional (art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal)
e legal (art. 32, inciso III, do Código Penal). Em outras palavras, a pena
pecuniária decorre de mandamento legal que não pode ser
discricionariamente afastado pelo Juiz, sob a alegação de
hipossuficiência econômica do condenado ou inexequibilidade dela”;
(2) “Por esta razão, não é o caso de aplicação, no caso presente, da
Lei Estadual no 14.272/2010, que autoriza o Poder Executivo a não
propor ações fiscais ou para cobrança de débito de natureza tributária
ou não tributária, tampouco a Resolução PGE no 21/2017. Fazer incidir
esses diplomas normativos no âmbito da execução penal, como o fez a
douta Juíza a quo, significa permitir ao Estado renunciar título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
4
condenatório que ela própria criou, o que é inadmissível. [ ] Ou seja,
não há previsão legal para a isenção da pena de multa, não podendo o
Estado abrir mão de sua execução”; e, ainda (3), que “ao declarar
extinta a pena de multa imposta, acaba-se por retirar o direito/dever do
Ministério Público de buscar o seu pagamento, o que ofende
diretamente ao texto de lei em vigor e a decisão vinculante do
Supremo Tribunal Federal”.
Com base nesses argumentos, a i. Promotora de Justiça requer
o “provimento ao presente agravo, reformando-se integralmente a
combatida r. decisão, cassando-se a declaração de extinção da
punibilidade do agravado, bem como determinando sua notificação
para que efetue o pagamento da pena de multa” (fl. 4).
O d. Magistrado de Primeiro Grau, em sede de juízo de
retratação, ratificou a decisão ora impugnada e observou que não
foram oferecidas as contrarrazões “por (i) falta de regularização
processual (sequer houve citação), (ii) ausência de Defensoria Pública
nesta Comarca e (iii) inexistência de previsão de pagamento de
honorários advocatícios pelo Convênio DPESP/OAB em casos que tais
(agravos em execução penal)” (fl. 5).
O agravo tramitou regularmente, tendo a Procuradoria de Justiça
Criminal manifestado pelo provimento do recurso (fls. 23/29).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
De acordo com os dados constantes do sistema INTINFO deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
5
Tribunal de Justiça, DOUGLAS foi condenado a 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, por violação ao
artigo 155, caput, do Código Penal, cujo título penal condenatório
transitou em julgado.
A pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida.
Intimado, DOUGLAS deixou de pagar o valor correspondente à
pena pecuniária, o que levou ao ajuizamento da ação de execução
pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 51 do Código Penal, com a
redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Ocorre que tal demanda foi julgada extinta pelo Juízo de
Primeiro Grau, por falta de interesse de agir, visto que o valor devido
pelo sentenciado é inferior a 1.200 UFESPs. A decisão foi proferida
sob os seguintes fundamentos (fls. 30/33):
(...) É bem verdade que a multa penal não perde a sua natureza intrínseca de
pena (CF, art. 5o, XLVI).
Levar em consideração que se trata de pena criminal e, bem por isso que o
Estado não poderia dela abrir mão, não faz, respeitado entendimento diverso, sentido
algum, pois o próprio legislador (i) a considerou uma dívida de valor, à medida em que não
se converte em prisão, e, ao fim e ao cabo, (ii) o que se busca é o pagamento de valores
que se ingressarão na receita estadual, que convenhamos a um preço muito alto.
No Estado de São Paulo, por exemplo, o art. 1o da Lei-SP no 14.272/2010,
autoriza a Procuradoria Geral do Estado “a não propor ações, inclusive execuções fiscais,
assim como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza
tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem 1.200 (mil e
duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo UFESPs”.
(...)
É sobremaneira contraproducente movimentar-se toda a máquina judiciária para a
execução de uma multa penal cujo preço para o exercício da função jurisdicional
sobrepujará, e muito, o valor alcançado pela cobrança forçada, trazendo-se, aí sim, um
prejuízo ao interesse público às avessas.
(...)
É por esses fundamentos que INDEFIRO a petição inicial em ordem a JULGAR
EXTINTA a punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa, exclusivamente
(...).
Respeitado o entendimento do d. Juízo da origem, a decisão ora
impugnada deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
6
A ação de execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério
Público deve mesmo prosseguir.
Conforme destacado nas razões recursais, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao artigo 51 do Código Penal (ainda com redação dada
pela Lei no 9.268/96), quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
3.150/DF,
em
Plenário
realizado
em
13.12.2018, firmaram duas orientações fundamentais.
A primeira é a de que a multa pecuniária, mesmo considerada
dívida de valor, não perdeu o seu caráter penal sancionatório como
consequência de delitos praticados pelo agente. A segunda é a de que
o Ministério Público tem legitimidade e prioridade para propor a
cobrança da multa decorrente de sentença penal condenatória
transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança
pela Fazenda Pública.
A ementa da ADI 3.150/DF possui o seguinte conteúdo:
EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”,
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência
do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
7
da Lei 6.830/1980.”
A respeito da natureza da pena de multa, vale citar o seguinte
excerto do voto do i. Min. ALEXANDRE DE MORAES (fls. 55 do
Acórdão da ADI 3.150/DF):
“Nessa perspectiva, descabe entender que o art. 51 do Código Penal, na redação
dada pela Lei n. 9.268/1996, teria atribuído caráter extrapenal à pena de multa, sob pena de
vício de inconstitucionalidade.
'Considerando que deve prevalecer a interpretação que prestigie a
constitucionalidade da norma, entendo que o dispositivo legal em apreço não afastou o
cariz penal da multa. Ao ficar estabelecido que a multa será considerada 'dívida de valor',
não cabe entender que se fez da multa uma sanção extrapenal, devendo-se, ao contrário,
empreender uma exegese em sentido diverso.
'Melhor considerar que a nova redação legal, ao definir a multa enquanto 'dívida
de valor', visou a criar um óbice à sua conversão em pena corporal (na hipótese do seu
inadimplemento), bem como buscou assentar a possibilidade de haver correções
monetárias.
'Essa interpretação não é despropositada, pois do confronto entre a redação
anterior do art. 51 do Código Penal, e o novo texto legal, evidencia-se, com clareza, a
supressão da possibilidade de conversão da pena pecuniária para a corporal. Com efeito, a
redação revogada da norma em estudo era bem clara em estabelecer que a 'multa converte-
se em pena de detenção, quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua
execução' (...).”
Sobre o alcance da modificação da norma do artigo 51 do
Código Penal (à luz da redação dada pela Lei no 9.268/96), o i. Min.
LUÍS ROBERTO BARROSO, designado como relator na ADI 3.150,
ressaltou (fls. 38/40 do Acórdão da ADI) [sem destaque no original]:
“[ ] A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena,
de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a conversão da
multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal, e para “facilitar
a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que, presentemente, têm conduzido à
prescrição essa modalidade de sanção” (Exposição de Motivos no 288, de 12 de julho de
1995, do Ministro da Justiça).
'[ ] Em rigor, a alteração legislativa nem sequer poderia cogitar de retirar da
sanção pecuniária o seu caráter de resposta penal, uma vez que o art. 5°, XLVI, da
Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado
da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o art.
32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa (art.
32, III).
'(...)
'[ ] Foi com base nas premissas até aqui desenvolvidas que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP 12-AgR, de minha relatoria (Sessão de
08.04.2015), chegou às seguintes conclusões: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter
de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha
um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como
consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo,
deve ser efetivamente paga.”
Reafirmada pela Suprema Corte a natureza penal da multa, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
8
firmado na mesma oportunidade o entendimento de que o Ministério
Público tem legitimidade prioritária para a sua execução (cobrança),
sem prejuízo da legitimação subsidiária da Fazenda Pública, em caso
de inércia do órgão acusatório.
A esse respeito, o Min. LUIS ROBERTO BARROSO assim
pronunciou-se (fls. 41/43 do v. Acórdão da ADI 3.150/DF):
“[ ] O Ministério Público é 'instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis' (art. 127, caput, da CF/88). Além disso, a
Constituição Federal de 1988 incumbiu o Ministério Público de promover, privativamente, a
ação penal pública, na forma da lei (art. 129, I). Finalmente, o art. 38, I, da Lei
Complementar no 75/1993 impõe ao Ministério Público Federal o dever de “fiscalizar a
execução da pena”.
'[ ] Nessas condições, ainda que convertida a pena de multa em dívida de valor,
não vejo como deixar de reconhecer ao titular da ação penal a legitimidade para a
respectiva execução, justamente na terceira, e última, etapa de individualização da
reprimenda. Sabido que 'o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos
individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executório ou administrativo' (HC
97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário).
'[ ] Coerentemente com o perfil institucional do Ministério Público, a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/1984) disciplina de modo expresso e analítico a cobrança da
pena de multa, nos arts. 164 a 170. E a atribuição de tal procedimento à iniciativa do
Ministério Público encontra-se taxativamente prevista no art. 164, caput, aqui transcrito:
'Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que
valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a
citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear
bens à penhora.'
'[ ] A Lei de Execução Penal prevê, ainda, a penhora de bens (art. 164, §§ 1o e
2o), o desconto em folha (art. 168) e o parcelamento da multa em prestações (art. 169).
Tudo na Vara de Execução Penal, 'em autos apartados” (art. 164, caput). Significa dizer que
o órgão legitimado inclusive para requerer medidas assecuratórias à execução da pena de
multa é o Ministério Público (REsp 1.275.834, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma do
STJ).
[ ] Além da natureza essencial de pena, o que por si só já justificaria a atuação
prioritária do Ministério Público, os arts. 164 a 170 da LEP não foram revogados pela Lei no
9.268/1996 ou por qualquer outro diploma normativo. De modo que permanece em vigor
previsão legal expressa a conferir titularidade ao Ministério Público para a cobrança da
multa.”
É imprescindível, portanto, que sejam adotadas as mencionadas
orientações do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.150/DF), que é o
órgão jurisdicional que tem a incumbência de emitir o pronunciamento
final sobre toda e qualquer questão de direito contemplada, direta ou
indiretamente, pela Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
9
As declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo são dotadas de eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (art. 28,
parágrafo único1, da Lei no 9.868/99, cc. artigo 927, V, do CPC/2015).
Fixada a interpretação constitucional de um tema pelo Pretório
Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se sua
observância pelos demais Tribunais do país.
A esse respeito, ensina o constitucionalista MARCELO
ALEXANDRINO2 que,
“A decisão de mérito em ação direta, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, é dotada
de efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
'Significa que todos os demais órgãos do Judiciário e todos os órgãos da
Administração Pública direta e indireta, nas esferas de governo, ficam vinculados à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo desrespeita-la, por exemplo,
aplicando a um caso concreto a lei declarada inconstitucional.
'Caso haja desrespeito à decisão proferida em ação direta, o prejudicado poderá
se valer do instrumento processual denominado reclamação, proposta diretamente perante
o Supremo Tribunal Federal, para que este garanta a autoridade de sua decisão,
determinando a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial
reclamada.”
De ser assim que a inobservância do entendimento exarado pela
Suprema Corte na mencionada ADI 3.150 implica violação, sem justa
causa, da norma prevista no art. 927, V, do CPC/153, dado que os
contornos fáticos da situação retratada nas razões do agravo não
permitem que se conclua que era possível
ou necessário

desconsiderar-se o modelo adotado naquele julgamento como
paradigma para a solução dos casos abrangidos na sua fórmula geral.
1 Lei no 9.868/99
Art. 28, parágrafo único: Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução
de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal,
estadual e municipal.
2 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 14a ed. São Paulo: Método, 2015,
p. 877/878.
3 CPC/15 - Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
10
Como sabido, o Código de Processo Civil de 2015, em seus
artigos 927, 928 e 929, estabelece normas relativas aos precedentes
jurisprudenciais cuja origem pode ser identificada no direito norte-
americano, no qual vigora o sistema vinculativo de precedentes
conhecido
como
stare
decisis.
Institutos
como
o
distinguishing (distinção)
e
o
overruling
(superação)
estão
contemplados nesses dispositivos, permitindo ao juiz a não aplicação
de precedente sumulado desde que observadas as regras dos artigos
927, §§ 1o e 4o, cc. art. 489, § 1o, VI.
Segundo essas regras, se o juiz entender não aplicável no caso
concreto entendimento sumulado pertinente à matéria objeto do
julgamento, cumpre a ele demonstrar, por meio de “fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”, a existência de
elementos que distingam a situação fático-jurídica objeto do
julgamento da fórmula geral prevista na súmula (distinguishing) ou a
superação do entendimento sumulado ou editado por órgão
jurisdicional de maior hierarquia como modelo adequado (paradigma) à
solução da mesma situação (overruling).
No caso em apreço ocorreu a overruling, que pode ser entendida
como a perda de validade ou eficácia jurídica de um precedente geral
quando uma decisão posterior, proferida pelo mesmo tribunal ou por
um tribunal de hierarquia superior, estabelece novo paradigma sobre
uma dada questão, privando o julgamento anterior de toda autoridade
como precedente obrigatório ou vinculativo 4.
Inarredável, assim, a reforma da decisão, para a adoção do novo
4 De acordo com a 2a edição do Black's Law Dictionary (disponível para livre consulta no endereço https://thelawdictionary.org), a
“overrule” se dá quando “A judicial decision is said to be overruled when a later decision, rendered by the same court or by a superior
court in the same system, expresses a judgment upon the same question or law directly opposite to that which was before given,
thereby depriving the earlier opinion of all authority as a precedente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
11
paradigma jurisprudencial.
Mas cabe ainda destacar, a respeito da execução das multas
penais, que o legislador penal, visando “aperfeiçoar a legislação penal
e processual penal”, deu nova redação ao art. 51 do Código Penal com
a edição da Lei no 13.964/2019 [sem destaque no original]:
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.”
Da comparação entre as redações atual e anterior5 do
dispositivo, constata-se que a recente modificação legislativa ressaltou
a competência jurisdicional da Vara das Execuções Penais para
processamento da execução penal da multa, convalidando dessa
forma a primazia da legitimidade do Ministério Público para, na esfera
da Execução Penal, promover a cobrança da pena pecuniária, sem
prejuízo da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
Cabe ao Ministério Público, portanto, a prerrogativa primeira
para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em
julgado, observado o art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal,
de modo que a legitimidade da Fazenda Pública para propor a
execução fiscal é subsidiária, somente tendo lugar ante a inércia do
órgão acusado em agir no prazo de 90 dias.
Vê-se, assim, que também por essa razão adicional a decisão
judicial ora combatida não pode prevalecer.
É que o paradigma firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal
5 CP - Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição. (Redação dada pela Lei no 9.268/96)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
12
Federal na ADI 3.150/DF conduz à compreensão de que a falta de
quitação da pena pecuniária constitui óbice à extinção da punibilidade
do agente. Afinal, mesmo sendo considerada dívida de valor, a multa
não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos
decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em extinção
da punibilidade pelo não pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça recentemente exarou decisão
nesse sentido. Confira-se [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. [ ] ADI n. 3.150/DF. MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. [ ]
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO
VINCULANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA
MULTA. [ ] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [ ] O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições -
perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não
perdendo ela sua natureza de sanção penal. [ ] Dessarte, as declarações de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais
declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de
liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. [ ] Agravo regimental a que
se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1850903/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF
(DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050. [ ] O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art.
5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições -
perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes. [ ] O
Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a
multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda
Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão
ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a
execução da reprimenda. [ ] O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o
titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo
de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n.
3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 6/8/2019). [ ] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido
em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
13
Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, DJe 23/8/2019). (...) O Tribunal paulista dispôs que embora o art. 51 do
Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha que, após o trânsito
em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-
se a ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal,
permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo
das Execuções Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa
inadimplida. (...) Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante,
independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à
douta Defesa. (...) Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada
pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a
multa será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com relação a ela a
legislação relativa à Fazenda Pública. (...) Entretanto, mesmo sendo considerada
dívida de valor, a pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal,
permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se
pode falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento. [ ] As
razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade
com o novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos. [ ] Embargos de declaração
acolhidos para negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
05/11/2019)
E a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também já está
consolidada no mesmo sentido. Confiram-se as seguintes ementas:
Agravo em Execução Penal
Inadimplemento da pena pecuniária (multa)

Extinção da Punibilidade Não cabimento Nova redação do artigo 51 do Código Penal
que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária

Precedentes Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no
5.874
e
3.150

Agravo
desprovido. (Agravo
de
Execução
Penal
9000096-08.2020.8.26.0050; Relator Xisto Albarelli Rangel Neto; 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Reconversão da multa substitutiva
em pena privativa de liberdade. Sanção pecuniária substitutiva que não consiste em pena
restritiva de direitos. Impossibilidade de reconversão da pena de multa substitutiva em
privativa de liberdade. Pedido de declaração da extinção da punibilidade independente do
pagamento da pena de multa. Embora executada como se dívida de valor fosse, a multa
não perdeu sua natureza de sanção penal. Precedentes do STF. Extinção da punibilidade
que somente pode ser declarada com o cumprimento integral da reprimenda. Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Execução Penal 9002953-61.2019.8.26.0050; Relator
Leme Garcia; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
Agravo em execução. Pena de multa. Privativa de liberdade cumprida. Extinção da
punibilidade do agravado ainda que não paga a multa. Inadmissibilidade. Posicionamento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deve ser interpretado à luz do
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150. Novos precedentes do C.
STJ em consonância com a orientação da Suprema Corte. Agravo provido. (Agravo de
Execução Penal 9000029-48.2019.8.26.0577; Relator Luiz Fernando Vaggione; 2a Câmara
de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - Vara do Júri/Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Agravo em Execução Penal. Impossibilidade de declaração da extinção da
punibilidade sem a ocorrência do adimplemento ou de outras causas extintivas da pena de
multa nos termos da legislação tributária ou penal. Caráter de sanção penal da pena de
multa e dívida de valor. Legitimidade para a execução. Precedente do STF. Atribuição do
Ministério Público. Inteligência do art. 51 do Código Penal. Agravo improvido. (Agravo de
Execução Penal 9000003-45.2020.8.26.0050; Relator Damião Cogan; 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
14
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que não reconheceu a
extinção da punibilidade, ante a ausência de pagamento de pena de multa. Impossibilidade.
Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal.
Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da
punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo
Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a
possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado
pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Improvido. (Agravo de Execução Penal 9003091-28.2019.8.26.0050; Relator Guilherme de
Souza Nucci; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 02/03/2020)
Agravo em Execução Penal Extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal
A extinção da pena privativa de liberdade não tem o
condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento
parte da pena imposta, qual seja, a multa
Recurso de agravo em execução
desprovido. (Agravo de Execução Penal 0023727-98.2019.8.26.0041; Relator Cesar
Augusto Andrade de Castro; 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
EXECUÇÃO PENAL. Pleito de extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa. Inadmissibilidade. Natureza penal da pena de multa
reafirmada pelo Plenário do STF. A extinção da privativa de liberdade não tem o condão,
por si só, de ensejar a extinção integral da punibilidade estatal quando pendente de
cumprimento parte do preceito secundário, consoante entendimento majoritário desta C.
Câmara. Agravo improvido. (Agravo de Execução Penal 9002577-75.2019.8.26.0050;
Relator Tristão Ribeiro; 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
19/02/2020)
Agravo em execução. Interposição pela defesa, pleiteando a declaração de
extinção da punibilidade da sanção pecuniária, independentemente do pagamento.
Impossibilidade. Aplicação de novel orientação do C.STF (ADI 3150), segundo a qual a
pena de multa, apesar de ser considerada dívida de valor, não perde seu caráter de sanção
criminal. Decisão mantida. Recurso da defesa não provido. (Agravo de Execução Penal
0024174-86.2019.8.26.0041; Relator Sérgio Coelho; 9a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 18/02/2020)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu pedido de declaração
de extinção da punibilidade da pena de multa, independente do seu pagamento,
determinando a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser
executada como dívida de valor - Insurgência defensiva pugnando pela extinção da
punibilidade - Descabimento - Revisão de posicionamento em razão de recente decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da
ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470 - A redação do artigo 51 do Código
Penal, após a edição da Lei no 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa
inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal -
Decisão mantida - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal
9005282-80.2018.8.26.0050; Relator Osni Pereira; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
Agravo em execução Extinção da punibilidade sem o pagamento da multa
Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo, com determinação para que
o Juízo da Execução oficie ao Juízo do Conhecimento para que informe sobre o início da
cobrança da pena de multa Admissibilidade parcial Malgrado se possa classificar como
dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal
Interpretação decorrente do
princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções
penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) Comando normativo superior que há de
guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional Corolário dessa
orientação seria a possibilidade do Estado-Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo
integral cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da multa
Orientação
recente do Pretório Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga
omnes e vinculante - Superado o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
15
Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 931) - Execução da pena de multa,
contudo, a cargo do Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do débito
transferida à Fazenda Pública somente se o órgão ministerial, mesmo intimado, quedar-se
inerte por mais de 90 (noventa) dias. Agravo parcialmente provido. (Agravo de Execução
Penal 9001287-10.2019.8.26.0637; Relator Moreira da Silva; 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 30/01/2020;
Data de Registro: 06/02/2020)
Ademais, embora a Lei Estadual no 14.272/2010 autorize a
Fazenda Pública a “não propor ações, inclusive execuções fiscais,
assim como requerer a desistência das ajuizadas, para cobrança de
débitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores
atualizados não ultrapassem 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo-UFESP”, tal regra não se aplica à sanção penal e tampouco ao
Ministério Público, que obviamente não pode ser obstado de exercer
as prerrogativas funcionais decorrentes da norma do artigo 129, I, da
CF/88
dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas
decorrentes de decisões penais transitadas em julgado em razão de
norma estadual.
Esse é o entendimento prevalente neste Tribunal de Justiça.
Confira-se:
Agravo em execução declaração de extinção da execução em face de seu valor
inferior a 1.200 UFESP's
Cumprimento integral da pena privativa de liberdade

Inadimplemento da pena de multa
Artigo 51 do Código Penal
Em que pese ser
considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal
Não há que se falar em extinção da execução em face de seu valor Pena de multa inferior
à 1.200 UFESP's Irrelevância em sede de Execução Penal Agravo provido para cassar
a declaração de extinção da punibilidade do sentenciado. (Agravo de Execução Penal
0001492-33.2020.8.26.0129; Relator Silmar Fernandes; 9a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020)
Agravo em execução penal
Ação de execução de pena de multa originária.
Petição inicial indeferida pelo MM. Juízo "a quo", o qual considerou a pena pecuniária
inexigível nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017. Não
sujeição do Ministério Público a estas normas, cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo
Estadual. Precedente desta C. 15o Câmara Criminal Agravo provido para cassar a decisão
agravada e determinar o processamento da ação de execução proposta pelo Ministério
Público. (Agravo de Execução Penal 1000489-32.2020.8.26.0418; Relator Gilberto Ferreira
da Cruz; 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)
Assim, por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001742-06.2020.8.26.0634
16
para cassar a decisão judicial ora combatida que extinguiu a
punibilidade do sentenciado DOUGLAS MARIANO RODRIGUES em
relação à pena de multa decorrente da condenação na Ação Penal no
0001269-25.2017.8.26.0634, determinando o prosseguimento na vara
de origem da ação de execução da pena ajuizada pelo Ministério
Público contra o referido sentenciado. Comunique-se.
OTAVIO ROCHA
Relator